Tribunal: CARF
Processo: 13017.000368/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.000368/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ADEM1R GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
MULTA
ISOLADA.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVRO-CAIXA
INCOMPLETO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
A empresa optante pelo Simples deve escriturar toda a sua movimentação
financeira e bancária em livro-caixa. A escrituração deficiente sujeita o
contribuinte à multa legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por apresentação deixar de apresentar o livros
contábeis e livro Caixa adequadamente elaborados.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13017.000368/2007-15
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13017.000368/2007-15

a) que o livro Caixa de 2007 foi adequadamente apresentado, embora não
estivesse encadernado porque o exercício ainda não estava findo;
b) não houve recusa de apresentação de qualquer documento;
c) que não registrou eventos contábeis relativos à aquisição e manutenção de
materiais e equipamentos porque, por contrato verbal, essas despesas
passaram a ser suportadas pelos contratantes;
d) que constou do auto de infração apenas a fundamentação legal da apresentação
de documentação deficiente, mas não constou nenhuma fundamentação acerca
das demais infrações, o que dificultou a defesa;
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Preliminarmente, o recorrente alegou prejuízo à sua defesa porque constaria, do
auto de infração e seus anexos, a fundamentação apenas da infração correspondente à
apresentação deficiente de documentação, sem nada constar acerca das outras infrações.
Não assiste razão ao recorrente porque a única infração dos autos é exatamente a
relativa à apresentação de documentos contábeis sem as formalidades legalmente exigidas e sem
o registro de todos os fatos patrimoniais.
Quanto ao mérito, o recorrente alegou que nada deixou de apresentar, que o livro
Caixa de 2007 não estaria encadernado porque o exercício ainda não havia findado e que não
incorreu em despesas com equipamentos e materiais, por isso nada estava contabilizado a esses
títulos, porquanto materiais e equipamentos eram fornecidos pelos contratantes.
O acórdão recorrido assim se pronunciou acerca da matéria de mérito:

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração. às fls. 04 a 07, a empresa, optante pelo
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas) desde sua criação em 07/2004 e pelo SIMPLES NACIONAL desde
07/2007, deixou de apresentar o Livro Caixa de 2007, apresentando para este período a
contabilidade em folhas soltas - plano de contas, balancetes e o Livro Razão - portanto,
sem as formalidades legais. Este relatório informa que nos Livros Caixa dos anos de
2004 a 2006 do sujeito passivo não constam lançamentos de despesas e de gastos
inevitavelmente incorridas para o desenvolvimento de suas atividades de acordo com os
contratos firmados. Não há lançamentos referentes à compra ou manutenção de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13017.000368/2007-15

equipamentos e uniformes para execução dos serviços de jardinagem e limpeza, embora
conste nos contratos que eles seriam fornecidos pela contratada.
A fiscalização relata que a empresa tem como atividades serviços de jardinagem e
limpeza em condomínios e loteamentos (limpeza de ruas, varrição e limpeza de
vegetação em terrenos baldios, remoção de árvores caídas, corte de grama em
passeios/praças/canteiros e até recolhimento de lixo residencial) e, recentemente, firmou
contrato de serviços de limpeza e manutenção de prédios de condomínio, com
permanência diária de funcionário em horários especificados. (...)
Sendo optante pelo Simples, até 06/2007, e pelo Simples Nacional, a partir de
07/2007, a empresa estava obrigada a manter o livro-caixa para escrituração da sua
movimentação financeira e bancária, nos termos do § 2o do art. 26 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e do art. Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Em relação aos anos de 2004 a 2006, não foram encontrados lançamentos
relativos às obrigações contratuais, especificamente concernentes a gastos com equipamentos e
materiais, que eram de responsabilidade da contratada. Em sua defesa, a recorrente alegou que,
embora essas obrigações constassem dos contratos, teria havido uma inovação contratual verbal
a partir da qual elas foram transferidas aos contratantes. Para comprovar o alegado, o recorrente
apresentou declaração de um dos contratantes, Associação dos Moradores do Loteamento
Reserva da Serra (e-fl. 61), informando que fornecia os materiais e equipamentos.
Nos contratos firmados, consta textualmente que a contratada arcaria com
uniformes, equipamentos e ferramentas indispensáveis à execução dos serviços (e-fls. 23, 25,
28). Ainda que se admitisse que, em relação à Associação dos Moradores do Loteamento
Reserva da Serra, o contratado não estivesse obrigado a fornecer material e equipamento, a
obrigação pelas despesas necessárias à execução dos serviços persistia em relação ao contratante
Maiojama Participações Ltda (e-fl. 51, 53). Portanto, os livros-caixa apresentados relativos a
2004, 2005 e 2006 deveriam conter registros de despesas dessa natureza, configurando-se, pois, a
deficiência da documentação apresentada.
Como a multa aplicada, cujo valor foi o mínimo legal, independe da quantidade
de documentos deficientes apresentados, bastaria que um dos livros contivesse irregularidades
para que a multa subsistisse.
Ainda assim, em relação ao ano de 2007, o que consta do relatório fiscal (e-fl. 6)
não foi a apresentação de livro-caixa desencadernado. Consta que, ao invés do livro-caixa, foram
apresentadas folhas soltas do plano de contas, balancete e livro-razão:
Não foi apresentado o Livro Caixa de 2007. A empresa apresentou em folhas soltas o
plano de contas, balancetes e o livro Razão, não estando devidamente formalizada a
contabilidade para este exercício, conseqüentemente não atendendo às formalidades
legais exigidas.
Portanto, mesmo em relação ao ano se 2007 a multa subsistiria.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.498 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13017.000368/2007-15

João Maurício Vital

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital